Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE COMODATO VERBAL. OCORRÊNCIA DE ESBULHO. ALEGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. CONTROVÉRSIA. TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS PELA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I). DIREITOS PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS PARTES. PERMISSÃO DO EFETIVO POSSUIDOR E DETENTOR DOS DIREITOS. ATO DE MERA LIBERALIDADE PROVENIENTE DE VINCULAÇÃO FAMILIAR. AFERIÇÃO. POSSE. EXERCÍCIO FÁTICO E LEGÍTIMO POR AMBOS OCUPANTES. COMODATO VERBAL. INEXISTÊNCIA. ESBULHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA VINDICADA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Derivando a tutela possessória vindicada da alegação de que o imóvel litigioso fora objeto de contrato de comodado verbal firmado entre as partes e que a parte demandada, abusando da confiança que lhe fora conferida, teria se recusado a desocupar o bem que lhe fora emprestado a título gratuito, o deferimento da proteção possessória postulada reclama a comprovação de que a parte vindicante detinha a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel que teria sido dado em comodato, e, outrossim, que teria ela sido vitimada pelo esbulho invocado como sustentação do interdito diante da recusa do comodatário em restituí-la à sua posse quando instado.
2. Aferida a inexistência de comodato verbal concertado entre as partes, restando evidenciado, ao revés, que o empréstimo gratuito do imóvel se dera por ato de mera liberalidade proveniente de terceiro na condição de efetivo titular dos direitos possessórios incidentes sobre o bem, que, com base em justo título e na qualidade de legítimo possuidor, cedera aos atuais ocupantes a utilização do imóvel ante o vínculo familiar que os unia, resta desguarnecida de lastro legal e material a tutela judicial reclamada, posto que não demonstrada a existência de relação comodatária invocada, infirmando, assim, o esbulho imputado à parte acionada, resultando não comprovados os fatos constitutivos do direito invocado, consoante afetado à parte acionante (CPC, art. 373, I).
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém a qualidade de efetiva titular dos direitos possessórios sobre o imóvel litigioso e que sua posse teria sido esbulhada, restando, ao revés, demonstrado que ambas as partes exercem legitimamente a posse sobre o bem em razão de autorização concedida pelo efetivo detentor dos direitos correlatos, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação subjacente, obstando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
4. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.